Tribunal: TJSP
Processo: 1036400-86.2016.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de Campinas - Base de cálculo – Valor de referência regulado pela Portaria 14/2011 – Inadmissibilidade – Utilização de índice não previsto em lei – Precedentes neste sentido – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.